Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717655-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NEY MARQUES MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM COM INSCRIÇÃO DE HIPOTECA, DE OUTRAS PENHORAS E COM AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A existência de averbação premonitória, de penhoras e de hipotecas inscritas no registro do bem imóvel penhorado não obstam a constituição de nova penhora e a alienação do bem. 2. Para aferição do enquadramento do bem imóvel na proteção legal do bem de família, é necessária a análise de provas consistentes no processo de modo a comprovar a presença dos requisitos legais 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 805 do Código de Processo Civil, por contrariedade ao princípio da menor onerosidade da execução, pois a existência de múltiplas constrições sobre o imóvel penhorado e a possibilidade de o valor do bem não ser suficiente para cobrir todas as dívidas, demonstram que a manutenção da penhora poderá se revelar ineficaz e excessivamente onerosa ao devedor; b) artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 805 do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ademais não restou comprovado que o bem penhorado é bem de família ou que sobre ele recaia averbações de garantias fiduciária". (ID 66580984). Logo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021